Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742098-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULO ANGELO DO NASCIMENTO, LENI FERREIRA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO e LENI FERREIRA DE BRITO NASCIMENTO (executados) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Num. 212575574, originário) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação à penhora por eles apresentada e manteve a constrição incidente sobre bem imóvel. “Trata-se de impugnação à penhora. Intimada, a parte exequente se manteve inerte. Decido. Sustenta o executado que o imóvel penhorado nos autos é o único bem de sua propriedade em que reside com sua família, ostentando, assim, a impenhorabilidade do bem de família. Ocorre que, conforme certidão de matrícula do imóvel, este foi dado em garantia da cédula de crédito bancário celebrada entre as partes, de modo que a impenhorabilidade não é oponível ao credor. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ATO EXPROPRIATÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE PENHORAS SOBRE UM MESMO BEM. SUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A invocação de tese jurídica inédita nesta sede processual representa inovação recursal que não pode ser conhecida por configurar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em processo executivo de qualquer natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. 3. Na hipótese dos autos, o bem imóvel ao qual se invoca o atributo da impenhorabilidade, com o fundamento de ser ele bem de família, foi dado em garantia na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária em execução nos autos, logo, não pode a regra protetiva ser arguida quanto ao citado bem especificamente com relação ao contrato objeto da ação. 4. A concomitância de penhoras distintas sobre o bem não impede a concretização de atos expropriatórios nos autos de origem, desde que haja prévia comunicação aos demais credores e seja respeitada a ordem de preferência legal. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1741089, 07170770920238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, REJEITO a presente impugnação para manter a penhora. Aguarde-se a realização da hasta pública. Intimem-se.” Sustentam os agravantes, em síntese, que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, sendo por essa razão impenhorável. Informam ter sido publicado edital de leilão do bem para os dias 08 e 11 de outubro de 2024, razão pela qual pugnam pela suspensão da hasta. Destacam que o bem foi dado em garantia pelo filho dos recorrentes, o qual exerce temor muito grande sobre eles e sem ter explicado o que se tratava, o que os levou a assinar o contrato. Asseveram que o julgador da origem não fundamentou as razões do indeferimento, tendo se limitado a colacionar precedente do Tribunal. Aduzem que a decisão indeferiu o pleito com base na Lei no 8.009/90 e não considerou o vício de consentimento dos recorrentes, uma vez que assinaram o contrato mediante dolo e coação feitos pelo filho, que realizou vultoso empréstimo utilizando o bem dos recorrentes como garantia e depois se desfez de seu negócio sem arcar com a dívida. Concluem que a penhora é ilegal, razão pela qual pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem, por fim, lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade judiciária recursal. É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Tendo em vista que os agravantes promoveram o recolhimento do preparo recursal (Num. 64730688) indefiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária por eles formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. A impenhorabilidade do bem de família, como se sabe, não é absoluta e está excetuada nas hipóteses do art. 3o da Lei no 8.009/90, que regula a matéria. Dentre elas, admite-se a possibilidade de contrição do imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar (inc. V). No caso, é possível antever que os agravantes assinaram a cédula de crédito de Num. 150067565 (originário) na condição de avalistas, tendo expressamente oferecido o imóvel em hipoteca cedular (pág. 10), o que afasta a proteção legal incidente sobre o único bem do casal. A ocorrência de vício de vontade não constitui fundamento suficiente para desconstituir a penhora incidente sobre imóvel dado em garantia real da dívida exequenda, senão quando obtido, em processo próprio, provimento que desconstitua o negócio que ensejou a garantia. Evidentemente não se anula um negócio jurídico mediante simples petição (209690440 originário). Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r